Tribunal: TJBA
Processo: 0000284-53.2011.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000284-53.2011.8.05.0213 COMARCA DE ORIGEM: RIBEIRA DO POMBAL PROCESSO DE 1.º GRAU: 0000284-53.2011.8.05.0213 RECORRENTE: GILVAN SILVA DA COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Gilvan Silva da Costa contra decisão do Juízo da Vara Criminal da comarca de Ribeira do Pombal/BA, que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do Recorrente; (ii) avaliar a possibilidade de afastamento das qualificadoras. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia exige apenas a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza, reservando-se ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas. 4. O laudo necroscópico comprova a materialidade do crime, enquanto os depoimentos colhidos, incluindo o de testemunha presencial, indicam a participação do Recorrente no homicídio. 5. A alegação de fragilidade probatória não se sustenta, pois a fase de pronúncia não exige prova irrefutável da autoria, sendo suficiente que os elementos colhidos apontem plausibilidade na imputação. 6. A exclusão das qualificadoras só se justifica quando absolutamente destituídas de respaldo probatório, o que não ocorre no caso, em que há elementos que indicam a prática do crime com meio cruel e emboscada. 7. A presença de dúvida sobre a autoria e circunstâncias do crime justifica a submissão da causa ao julgamento pelo Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 0000284-53.2011.8.05.0213, da comarca de Ribeira do Pombal/BA, em que figura como recorrente Gilvan Silva da Costa e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07239(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000284-53.2011.8.05.0213)